Tribunal: TJDFT
Processo: 0719259-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE. FIADORES. SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o locatário a indenizar o locador pelos reparos realizados no imóvel e rejeitou o pedido formulado contra os fiadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se os fiadores respondem pelos reparos realizados no imóvel; e (ii) estabelecer se o valor dos honorários advocatícios pode ultrapassar o montante do débito principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os fiadores respondem pelo inadimplemento do contrato de locação, o que inclui as perdas e danos decorrentes dos reparos que o locador realizou no imóvel, os quais seriam de obrigação do locatário.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: ­­“Os fiadores respondem pelo inadimplemento do contrato de locação, o que inclui as perdas e danos decorrentes dos reparos no imóvel”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8o-A; Lei no 8.245/1991, art. 39.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0713254-46.2022.8.07.0005, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 26.3.2024; TJDFT, ApCiv 0726410-55.2018.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 6.9.2023.